Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AGRESSÃO PONTUAL PRATICADA PELO PADRASTO DA CRIANÇA. FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA OITIVA DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DO AMBIENTE FAMILIAR DA MENOR. ESTUDO DO PSICOSSOCIAL REALIZADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CRIANÇA EM PERMAMECER COM SUA MÃE. AMBIENTE SAUDÁVEL E PROPÍCIO PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de oitiva de testemunhas, por si só, não enseja cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da sentença, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder à dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. 1.1.Também não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes para se manifestar sobre a juntada do relatório realizado pela psicóloga da menor, uma vez que, com retorno dos autos à origem para cumprimento de diligência, houve a oitiva das avós da menor e de seus pais, bem como análise do ambiente familiar em que a adolescente está inserida, além do seu próprio relato, por equipe de psicólogos especializados. Preliminar rejeitada.

2. Tendo em vista que a criança teve condições de externar sua vontade, por ser sujeita de direito, nos termos do art. 16, II, do ECA c/c o art. 11, § 1o, I, da Lei n. 13.431/2017 e, contatado que o ambiente familiar por ela vivido atende ao seu melhor interesse e desenvolvimento, recomenda-se a manutenção da sua guarda com a genitora.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.